Tribunal: TJPA
Processo: 0805782-05.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805782-05.2018.8.14.0051
APELANTE: IZANILDA TAVARES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: IZANILDA TAVARES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GESTANTE APRESENTANDO DORES NA REGIÃO PÉLVICA E LOMBAR E PERDA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO HÁ MAIS DE QUATRO DIAS. RISCO DE PARTO PREMATURO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO COM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO – UTI NEONATAL.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO E, DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE, APENAS NO QUE TANGE A REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO VALOR A SER BLOQUEADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AFASTAR
ADVERTÊNCIA DE PRISÃO E CRIME DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença recorrida
confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação de obrigação de fazer,
condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

2.
Apelação Cível do Município de Santarém.
Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios não requeridos.
Condenação que pode ocorrer de ofício pelo magistrado, vez que
a verba honorária é imposição legal, sendo devida independentemente de requerimento da parte
.

3.
Os

honorários de sucumbência arbitrados à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15 e, diretrizes dos incisos do § 2º e § 8º, que autoriza de forma excepcional, a fixação pelo critério equitativo, quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo, como é o caso dos autos.

4. Tese de redução dos honorários. A
condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Considerando que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, vez que se trata de matéria recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal,
merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a redução dos honorários advocatícios

de R$ 2.000,00 para o valor de R$ 1.000,00
,
quantia que remunera dignamente o trabalho realizado e se mostra compatível com a complexidade da causa.

6.
Apelação do Município de Santarém conhecida e parcialmente provida.

7.
Recurso Adesivo da Autora. Prejudicado.

8.
Remessa Necessária.
Observa-se por meio dos laudos médicos e prontuários médicos (Id.
2577316 - Pág. 1/5)
, que a gestante apresenta dores na região pélvica e lombar e perda de líquido amniótico há mais de 4 dias, necessitando com urgência ser transferida para hospital que tenha leito com UTI neonatal para prestar o tratamento adequado a paciente, vez que corre o risco de ter parto prematuro
.

9.
A imposição aos Entes Municipais e Estaduais
em providenciar o leito com UTI Neonatal a fim de prestar o adequado tratamento à autora, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

10. Necessidade de r
edução das astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11.
Afastamento das sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), por serem medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo
.

12. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, bem como, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0805782-05.2018.814.0051
– PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra o
IZANILDA TAVARES DOS SANTOS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
/PA, nos autos da Ação de Obrigação de ajuizada pela apelada.

Consta na petição inicial (
Id. 2577211 - Pág. 1/13
) que a a
utora, grávida de aproximadamente 27 semanas, desde o dia 26/08/2018, encontra-se internada no Hospital Municipal de Santarém, apresentando quadro de dores na região pélvica e perda de líquido e a bolsa em iminência de rompimento, necessitando, urgente ser transferida para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), cuja unidade hospitalar possui equipe médica e equipamentos específicos ao seu caso.

Ressaltou que ante a ausência de leito especializado em neonatal junto ao Hospital Municipal de Santarém, bem como, por não possuir condições financeiras para custear a transferência para ser internada em outro hospital, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará e o Município de Santarém a garantirem o seu direito à saúde e atendimento adequado.

Por fim em seus pedidos, requereu, em sede de Tutela Provisória de Urgência, a sua imediata transferência para o Hospital Regional do Baixo Amazonas - HRBA ou, se necessário, caso inexista a de vaga na rede pública, em Hospital da rede privada – neste caso com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública para internação hospitalar e tratamento adequado.

Ato contínuo (
Id. 2577345 - Pág. 1/2
), o Magistrado de 1º grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que os Entes Municipal e Estadual, por meio de suas respectivas secretarias de saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a transferência da autora
para o HRBA – Hospital Regional do Baixo Amazonas e, ainda, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, viabilizem, no HRBA, novo leito equiparado ao de UTI Neonatal, capaz de suprir todas as necessidades de um recém-nascido prematuro padrão, caso necessário, ou outra medida equivalente, apto a atender o nascituro mencionado na presente ação, sob pena de bloqueio das constas públicas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, sob pena de responderem por crime de desobediência e improbidade administrativa, em caso de descumprimento.

Em seguida, após as apresentações das contestações (
Id. 2577359 - Pág. 1/4 e Id. 2577363 - Pág. 1/9
), houve apresentação da réplica (Id.
2577370 - Pág. 1/5), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2577373 - Pág. 1/4
):

(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo autor, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

a)
Converto a liminar em tutela definitiva, uma vez que há provas de seu cumprimento nos autos
; b
) Condeno o Município de Santarém e o Estado do Pará em honorários advocatícios no aporte de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cada, considerando o grau de zelo, a apresentação de petição inicial, réplica e manifestação avulsa nos autos, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC;

c) Deixo de condenar os réus em custas processuais, dada a isenção legal.

Havendo recurso voluntário, à parte contrária no prazo de 15 dias; após, ao TJ/PA.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. Santarém, 12 de setembro de 2019.
(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Santarém interpôs a presente Apelação (Id.
2577376 - Pág. 1
/9), insurgindo-se, tão somente quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 em favor do patrono da autora, vez que segundo ele, não houve pedido neste sentido, bem como pelo fato do referido valor mostrar-se desproporcional e desarrazoado, ante a baixa complexidade da demanda
.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.
2577382 - Pág. 1/6
).

Em seguida, a parte autora interpôs recurso adesivo (Id.
2577384 - Pág. 1/4), pleiteando a majoração do valor dos honorários advocatícios. Ao final requer o conhecimento e provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
1565674 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
1774099 - Pág. 1
/8).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a necessidade de exclusão ou redução dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora.

O Magistrado de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Município de Santarém afirma que não poderia ser condenado em honorários advocatícios, em razão de não constar na inicial pedido expresso, bem como, por contrariar o sistema jurídico que visa proteger os entes públicos, com finalidade secundária de amparar a coletividade, pois o pagamento do valor fixado recairá sobre os administrados, requerendo, assim, a exclusão da condenação, ou, sendo outro o entendimento, pugna pela redução dos honorários.

Sobre o assunto, o art. 85, §2º, do CPC/2015, dispõe sobre a regra geral quanto à fixação de honorários de sucumbência e, por sua vez, o §3º, do mesmo diploma legal uma das exceções, vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais: (...). (grifo nosso).

Por outro lado, o mesmo dispositivo legal, em seu § 8º traz mais uma hipótese excepcional
de aplicação subsidiária, permitindo a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as demandas em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo,
in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A respeito do tema, o Superior Tribunal Federal explica o seguinte:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMITIDAS A PARTIR DE 2003. DIFERENÇAS DE 24% DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 1.206/87, NO PONTO EM QUE EXCLUIU OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE APENAS QUANDO FOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. I - O Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento da verba honorária em situações excepcionais, quando estabelecidos em afronta a texto legal ou ainda em montante manifestamente irrisório ou excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa. II -
Na espécie, o acórdão recorrido expressamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, observadas as diretrizes dos incisos do § 2º.

Nada obstante, assiste razão ao recorrente, haja vista ter havido negativa de vigência aos parágrafos 3º e 4º, inciso II, do artigo 85, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, primeiramente devem ser aplicados os parágrafos 3º e 4º com seus respectivos incisos e, subsidiariamente o § 8º, apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo
. (...) - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1232624 RJ 2018/0008095-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018) – grifo nosso

Com efeito
,
a
condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, vez que trata-se de matéria recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal. Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ALIMENTO SUPLEMENTAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. DIREITO COMPROVADO.
HONORÁIOS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA
. 1- A sentença julgou procedente o pedido do autor, compelindo o réu ao fornecimento do suplemento alimentar hiperproteico e hipercalórico com baixo teor de lipídeos e enriquecido com PEA, em favor do substituído; sem custas e honorários; 2 (...) 4-
A sentença deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários, sendo devido em função de sua sucumbência na demanda. Assim, na forma dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, de ofício, arbitro a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários, a serem suportados pelo réu, porquanto vencido na lide
; 5- Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e
alterar em parte a sentença, para arbitrar os honorários advocatícios, que ora arbitram na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos da fundamentação.
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 02 de abril de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJPA, 1608726, 1608726, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-06-04). – grifo nosso

Por oportuno, colaciono o julgado dos Tribunais pátrios que tem firmando entendimento no seguinte sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
- Execução fiscal – Auto de Infração do exercício de 2010 - Superveniência de pedido
do Município
de extinção da ação após oferecimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista cancelamento administrativo da dívida – Sentença que acatou o pedido condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios – Aplicabilidade do princípio da causalidade - Responde pelos ônus de sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo (art. 90 do CPC/15)- Pleito do exequente de isenção ou
redução do quantum fixado. Redução dos honorários advocatícios devida – Aplicação dos princípios da razoabilidade e moderação – Fixação por equidade, mediante analógica do disposto no § 8º do art. 85, do CPC/15 , que é perfeitamente aplicável em causas de grande monta, tanto quanto nas de pequeno valor, especialmente quando a aplicação do art. 85, § 3º, incisos I a V e § 4º, inciso III do CPC/15 expressa valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC/15 - Sentença reformada parcialmente em reexame necessário – Recurso voluntário parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 15012249720158260445 SP 1501224-97.2015.8.26.0445, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 05/12/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2018) (grifo nosso)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa
. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078609583, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 05/09/2018). (TJ-RS - REEX: 70078609583 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. AUTOR HIPOSSUFICIENTE, PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER, QUE PRETENDE COMPELIR O RÉU AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU TRATAMENTO (HIDANTAL 100MG, GARDENAL 100MG, LASILACTONA 100MG/20MG, E FRALDAS DESCARTÁVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL AO PAGAMENTO
DA TAXA JUDICIÁRIA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO CEJUR
.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU
. REQUER A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA E
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E REDUÇÃO DA MULTA FIXADA NA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE MERECE AMPARO, POIS NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, MERECENDO REDUÇÃO.

COM EFEITO, CANCELADO O VERBETE Nº 182 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, DEVEM SER ARBITRADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS EM COTEJO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DEVE SER CONSIDERADA A BAIXA COMPLEXIDADE DO TEMA
. (...). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do CEJUR/DPGE que é decorrente da sucumbência. Inteligência da Súmula 221 desta Corte. A questão concernente à sucumbência deve ser analisada sob o prisma do princípio da causalidade, cuja diretriz impõe àquele que deu causa à instauração do processo suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. (...). No entanto, apesar da recalcitrância do Município, o valor fixado em favor do CEJUR/DPGERJ se revelou excessivo (10% do valor da causa, o que equivale à R$ 3.000,00), merecendo redução, ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15. É indiscutível o cabimento da condenação do ente municipal vencido no pagamento dos honorários advocatícios. Inclusive, determina a Lei Estadual n. 1.146/87 o recolhimento da verba sucumbencial ao Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública (CEJUR/DPGE-RJ). Entretanto, seu valor deve ser fixado em observância aos parâmetros estipulados no art. 85, e parágrafos do CPC, tendo em vista o cancelamento da Súmula n. 182 pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por incompatibilidade com o Novo Código de Processo Civil.
Sendo assim, mostra-se excessivo o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios, ou seja 10% sobre o valor da causa que foi de R$30.000,00, ou seja R$ 3.000,00, comporta redução de forma equitativa para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) com fulcro no artigo 85, § 8º do CPC/15
. Afasta-se também a multa diária, eis que no caso, já foram adotadas medidas suficientes para dar efetividade à liminar deferida e à sentença, sendo desnecessária a fixação de multa cominatória. Afasta-se a condenação ao pagamento da taxa judiciária, que possui natureza de custas, abrangida pela isenção [ADI 1145-PB, DJ 08.11.02, ADI 3694-AP, DJ 06.11.06, E ADI ¿ MC 1444, DJ 29.08.97]. PROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 00013767120158190040, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 07/08/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

Dessa forma, merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a redução dos honorários advocatícios
de R$ 2.000,00 para o valor de R$ 1.000,00,
quantia que remunera dignamente o trabalho realizado e se mostra compatível com a complexidade da causa, a atuação pontual e o espaço de tempo entre a apresentação da contestação e o arbitramento neste julgado.

No que que diz respeito a impossibilidade de fixação dos honorários ante a ausência de pedido expresso na exordial, imperioso destacar que a
condenação em honorários advocatícios é uma imposição legal, portanto, será devida independentemente de requerimento da parte autora.

Neste sentido, vejamos posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 612.583 - PB (2014/0293091-0) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PROCURADOR : THYAGO LUIS BARRETO BRAGA E OUTRO (S) AGRAVADO : JAMILLES DE SOUZA GOMES ADVOGADO : BRUNA DE FREITAS MATHIESON E OUTRO (S) DECISÃO Vistos, etc. (...) PROCESSUAL CIVIL - Remessa necessária e apelação cível - Ação ordinária de obrigação de fazer - Alegação de decisão "extra petita" - Honorários advocatícios - Pedido implícito - Incidência da Súmula 256 do STF - Possibilidade de condenação - Fazenda Pública vencida - Art. 20, § 4º, do CPC - Pleito de minoração - Não cabimento - Desprovimento. - Súmula 256 do STF - É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários advocatícios, com fundamento nos arts. 63 e 64 do Código de Processo Civil.
- É consolidado no Superior Tribunal de Justiça que é desnecessário pedido expresso, na exordial, requerendo a condenação nos honorários advocatícios, posto que os mesmo são imposição legal e constituem direito autônomo do causídico
. – (...) Portanto, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, na hipótese, a Súmula 83 do STJ. Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, inc. II, b, do CPC, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2015. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - AREsp: 612583 PB 2014/0293091-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 09/04/2015) – Grifo nosso

Não havendo outras questões a serem analisadas, passo ao recurso adesivo.

DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Em razões recursais, a autora sustenta que se faz necessário a majoração do valor que fora fixado a título de honorários advocatícios.

Considerando os fundamentos do julgamento da Apelação Autoral neste voto, não conheço do recurso adesivo interposto pela autora, eis que prejudicado diante da redução do quantum.

Passo à análise da Remessa.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

O Magistrado de primeiro grau confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação civil pública, determinando que o
Entes Municipal e Estadual, por meio de suas respectivas secretarias de saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a transferência da autora
para o HRBA – Hospital Regional do Baixo Amazonas e, ainda, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, viabilizem, no HRBA, novo leito equiparado ao de UTI Neonatal, capaz de suprir todas as necessidades de um recém-nascido prematuro padrão, caso necessário, ou outra medida equivalente, apto a atender o nascituro mencionado na presente ação, sob pena de bloqueio das constas públicas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, sob pena de responderem por crime de desobediência e improbidade administrativa, em caso de descumprimento

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO

Analisando os autos eletrônicos, observa-se por meio dos laudos médicos e prontuários médicos (Id.
2577316 - Pág. 1/5)
, que a gestante apresenta dores na região pélvica e lombar e perda de líquido amniótico há mais de 4 dias, necessitando com urgência ser transferida para hospital que tenha leito com UTI neonatal para prestar o tratamento adequado a paciente, vez que corre o risco de ter parto prematuro
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Ente Municipal a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de insumos não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

Portanto, a imposição aos Entes Municipal e Estadual em providenciarem o leito com UTI com suporte adequado a prestar o tratamento à gestante, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA MULTA DIÁRIA

O Magistrado de primeiro grau fixou multa de bloqueio no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que a multa arbitrada no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser objeto de bloqueio, sem limite temporal, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por essa razão, deve ser reduzido o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença também neste aspecto.

Analisando os autos, constata-se que a sentença, advertiu que em caso de descumprimento da determinação de obrigação de fazer, fosse os autos encaminhados ao Ministério Público Estadual, para providências cabíveis quanto ao ato de improbidade administrativa e crime de desobediência (Id.
1754108- Pág. 8
), sendo necessário transcrever a disposição contida na decisão, senão vejamos:

(...)
Por fim, considerando que eventual descumprimento das obrigações impostas nestes autos constitui, em tese, ato de improbidade administrativa (Lei 8429/92), bem como crime, em caso de descumprimento, devem os autos ser encaminhados ao Ministério Público para o que entender devido
.

No que diz respeito a imposição de crime de desobediência, a
Jurisprudência do STF é pacífica na matéria, já tendo inclusive se manifestado o Pretório Excelso e taxativamente afirmado que:
O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular.
No mesmo sentido: STF, RT 567/397; STJ, RT 777/559; TRF 4ªR, RT 774/612.

A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. CONSTATADO. INCIDÊNCIA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conquanto seja necessária a imposição de multa diária - eis a necessidade de compelir a Agravante ao cumprimento da obrigação - tem-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo, de fato, mostra-se desproporcional. Indiscutivelmente, o estabelecimento de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) diários impõe pressão psicológica sobre o destinatário da ordem. Contudo, a adequação do valor deve ser avaliada com base na proporcionalidade e na razoabilidade da imposição, ou seja, a cominação da multa (e, em especial, o seu valor) está limita ao estritamente necessário para o alcance do objetivo da medida coercitiva. Em outras palavras, havendo valor inferior ao fixado que seja capaz de exercer pressão psicológica sobre o demandado, a conclusão será pela desproporcionalidade da importância fixada. Este é o caso dos autos. II - Por outro lado, o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). Limitados a 15 (quinze) dias, mostra-se sensivelmente mais condizente com os critérios de arbitramento antes mencionados (proporcionalidade e razoabilidade), bem como atende ao preceito fundamental de infligir pressão sobre o devedor, a fim de que este cumpra a obrigação. III -
Quanto à responsabilização em âmbito penal (eventual crime de desobediência) verifica-se que a imposição de multa diária, como feito pelo juízo a quo, já se mostra suficiente à efetivação da decisão. Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que haja a configuração do tipo penal do crime de desobediência, é indispensável que a ordem seja legal e não haja sanção determinada em lei específica no caso de descumprimento
. IV - Agravo de Instrumento em parte, provido. (
TJ-AM - Agravo de Instrumento AI 40014540320168040000 AM 4001454-03.2016.8.04.0000 (TJ-AM), Data de publicação: 19/09/2016 - grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA
CUMULAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do disposto no art.273, §3º do CPC/73, a efetivação da tutela antecipada observará, no que couber as normas previstas nos §§4º e 5º do art. 461 do mesmo diploma legal que, por sua vez, estabelecem que o juiz poderá impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor e, ainda, outros meios coercitivos destinados a compelir o demandado a cumprir a decisão. 2. Nos casos em que o Juiz estabelece a incidência de multa diária, para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada, não é viável que haja a sua cumulação com outras sanções de natureza penal, conforme entendimento jurisprudencial preponderante. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1486177-3 - Curitiba - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 22.09.2016) (grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16 - grifei).

Por fim, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelos apelantes, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: 'para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação” (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).
Com efeito, deve ser alterado de imediato a decisão neste aspecto.

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em responder por ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art.
37
,
§ 6º
, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Secretário Estadual de Saúde, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A ENTREGA DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, MULTA DIÁRIA, PRISÃO EM FLAGRANTE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIDADE INCOMPETENTE PARA DECRETAR PRISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SERVIDOR PÚBLICO É SUBSIDIÁRIA.AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O cumprimento da decisão deve ser feito segundo a regra do art. 461, § 5º, do CPC, que prevê a adoção de medidas coercitivas, de natureza cível, como é o caso da imposição de sanção pecuniária astreintes, para compelir o cumprimento da obrigação imposta. 2.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2.(...) 4. Além disso, não é possível impor o pagamento direto pelo agente público, haja vista que a responsabilidade civil do servidor público é subsidiária (art. 37, § 6º, CF), e, por isso, depende, além da prova de culpa ou dolo, da prévia condenação da Administração. 4.1. A ação do agente público, ordenador de despesas, como é o caso do Secretário de Estado, não depende apenas de sua própria vontade, tendo em vista todos os limites e controles existentes para o exercício da função administrativa. 4.2
. Com isso, eventual descumprimento de decisão judicial (que determinou a entrega de medicamento), não é suscetível à responsabilização individual do agente público responsável pelo ato, tendo em vista a ausência do elemento subjetivo na conduta (dolo ou culpa).
5. Liminar confirmada. Agravo parcialmente provido. (TJ-DF - AGI: 20140020315034, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2015 . Pág.: 203 - grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇO EM PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. COMINAÇO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Primeiramente, insta mencionar que o STJ, em reiterados precedentes, tem reconhecido que os portadores de doenças graves, que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, tem o direito de receberem gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 2. O fato alegado de que o medicamento não constar na lista de competência do SUS não é óbice à concessão do provimento postulado na demanda, pois tal argumento viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 3.
Impossibilidade de cominação de multa em face de agentes públicos, devendo ser cominada em face do Estado do Pará.

Precedentes do STJ.
4. Recurso Conhecido e parcialmente provido. (Número do processo CNJ: 0000991-53.2016.8.14.0000 Tipo de Processo: Agravo de Instrumento Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: DECISO MONOCRÁTICA Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Data de Julgamento: 22/02/2016 - grifei).

Desta forma, neste aspecto, a advertência de ato de improbidade administrativa e crime de desobediência,
merece reforma.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Município de Santarém,
para
reduzir o valor dos honorários advocatícios para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)
e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA,
apenas para reduzir as astreintes ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e,

afastar a caracterização de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento, no mais, mantida a sentença nos demais pontos
.

RECURSO ADESIVO da autora prejudicado.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020